Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702198-31.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: RENATA DE SOUSA TELES IMPETRANTE: M. F. T. M. IMPETRADO: JUIZ DA 11a VARA CÍVEL DE BRAÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por M.F.T.M., assistida por sua genitora R. S. T., contra a seguinte decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA: “Trata-se mandado de segurança, impetrado por M.F.T.M. apontando como autoridade coatora o CEBRASPE, que está a realizar a 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB. Afirma autora que sua inscrição foi homologada, mas quando tentou efetuar obter o boleto "não conseguiu acesso ao link indicado, e consequentemente não foi possível imprimir o boleto para pagamento." Foi solicitado um novo boleto à ré, mas esta informou que o prazo para pagamento havia se encerrado. Indagada a autora se havia prova a respeito da falha que afirma ter existido afirmou: "Há que se ressaltar, que não é possível exigir da Impetrante essa específica produção de prova que o boleto de pagamento não foi impresso por problemas imputados à Impetrada por se tratar de prova negativa." É o relatório. Decido. O procedimento especialíssimo do mandado de segurança, sabem-no todos, não admite dilação probatória, de sorte que a única prova possível é a documental. Se a autora afirma que houve falha para a impressão do boleto isso já deve ser revelado com a própria inicial. É nesse sentido que se fala em direito liquido e certo. Assim, a lição do clássico Celso Agrícola Barbi: "... o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os ftos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos."(Do Mandado de Segurança, Forense, 7a ed., págs. 61/62) Por aí se vê nãos ser cabível a impetração, já que a impetrante não dispõe da prova, documental, de que houve falha na emissão do boleto e não se trata de prova negativa, mas sim de prova positiva, já que se exige a prova de um fato que ocorreu. ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente a inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.” A Impetrante sustenta que há direito líquido e certo à apreciação do mandado de segurança impetrado, tendo em vista que o juiz não pode indeferir liminar a petição inicial sob o fundamento de que falta ao impetrante direito líquido e certo. Destaca que a decisão impugnada impossibilita a interposição de agravo para o exame da matéria pela instância superior e impedirá a sua participação na prova que se realizará no próximo dia 30/01/2022. Requer a concessão de liminar para que seja suspenso o ato coator e apreciada a liminar deduzida no writ. É o relatório. Decido. Não é cabível o mandado de segurança. De acordo com a inteligência dos artigos 1o, caput, e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo e ausência de recurso dotado de efeito suspensivo, requisitos que não se evidenciam na espécie. Não há ilegalidade violadora de direito líquido e certo porque o indeferimento da petição inicial, fundado na inexistência de prova do direito líquido e certo afirmado pelo impetrante, encontra amparo no artigo 10 da Lei 12.016/2019. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, de maneira que, despontando da própria petição inicial a inexistência do direito líquido e certo afirmado, dada a necessidade de produção de prova, seu indeferimento é de rigor, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2019. Com efeito, sob a lente desse dispositivo legal, a petição inicial deve ser indeferida quando ao direito líquido e certo alegado pelo impetrante faltar indumentária probatória apta a expungir qualquer dúvida quanto aos seus contornos fáticos. A propósito, assinala Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” Além disso, a decisão judicial impugnada comporta apelação, recurso que contempla pedido de antecipação da tutela recursal, conforme prescrevem o artigo 10, §1o, da Lei 12.016/2009 e os artigos 299, parágrafo único, 932, inciso II, e 1.012 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (...) Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.” A possibilidade de combate recursal eficaz à decisão judicial, inclusive no que concerne à tutela de urgência, basta para afastar o cabimento do presente mandado de segurança. Como bem pondera Cassio Scarpinella Bueno: “Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial. (A Nova Lei do Mandado de Segurança, 2a ed., Saraiva, p. 36)” De fato, o mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo recursal e, por isso, não é admitido quando a decisão judicial impugnada comporta ataque recursal. Trata-se de matéria que não desperta polêmica jurisprudencial e que está consolidada na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Súmula 267 do STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 10 da Lei 12.016/2009. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator